Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-46.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-46.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO SOBRECARGA EM ELEVADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14 DO CDC E ART. 37, §6º, CF) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.º 8000842-46.2023.8.05.0154 ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou procedente a ação condenando a apelante a ressarcir a parte apelada no valor de R$ 12.779,26 (doze mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), em razão de sobrecarga elétrica que danificou equipamento de elevador.

2 – Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A apelante foi devidamente intimada para indicar as provas que pretendia produzir, entretanto, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (ID’s 77675930 e 77675935). A alegação de ausência de requerimento administrativo prévio ou de entrega do equipamento para análise não afasta a regularidade processual, tampouco evidencia prejuízo ao direito de defesa.

3 – No mérito, as razões apresentadas pela parte apelante não merecem acolhimento.

4 – A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos em razão de oscilações no fornecimento decorre da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa.

5 – Na hipótese vertente, constata-se que a parte apelada acostou aos autos Laudo Técnico idôneo apontando que no dia 22 de setembro de 2022 houve oscilação de energia elétrica que ocasionou sobrecarga no elevador do prédio, gerando o dano objeto da indenização regressiva (ID’s 77675787 e 77675788).

6 – A concessionária, a quem competia desconstituir o direito alegado (art. 373, inciso II, CPC), não trouxe aos autos qualquer prova apta a afastar a conclusão do laudo, limitando-se a impugnações genéricas acerca da possibilidade de defeito interno nas instalações particulares. Ressalte-se ainda que não houve impugnação específica à documentação apresentada pela parte apelada, gozando, portanto, de plena eficácia probatória.

7 – Nestas condições, a ausência de impugnação específica e de prova técnica em sentido contrário conduz à manutenção da sentença que reconheceu o dever de ressarcimento.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000842-46.2023.8.05.0154, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III